Tribunal: CARF
Processo: 13618.720058/2013-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13618.720058/2013-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.854 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
NEIDA & HELIO PECAS ELETRODOMESTICOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do Art. 33, do Decreto 70.235/72, o prazo para interposição de
Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) é de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão.
Constatando-se, nos autos, a intempestividade do Recurso Voluntário, não se
deve conhecer das razões de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 16-51.779, da
13a Turma da DRJ/SP1, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“1. Trata o presente processo de contestação apresentada pelo contribuinte supra a
desafiar o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional TIOSN (LC no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13618.720058/2013-90
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.854 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13618.720058/2013-90

123/06), de 14/02/2013 (Recibo no 00.05.51.51.66), cuja motivação fundou-se na
seguinte situação impeditiva: existência de débitos com a RFB relativo a contribuições
sociai [sic] previdenciárias, cuja exigibilidade não estava suspensa. Fundamento legal:
LC no 123/06, art. 17, V. Débito: 366804898, 369239288, 369239296, 369239300,
369239318, 392771071 e 403548179.
2. Destarte, o objetado indeferimento do quanto pleiteado teve como fundamento a
existência de débitos com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (atualmente
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil), cuja exigibilidade não
estivesse suspensa no termo final estabelecido para regularização das apontadas
pendências.
3. Consoante se extrai dos autos, a Impugnante solicitou sua opção pelo Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições – Simples Nacional, no
que diz respeito ao ano em referência, em 24/01/2013.
4. A ciência do referido indeferimento (TIOSN) se deu no momento em que o
contribuinte efetuou consulta ao Portal do Simples Nacional (14/02/2013), conforme
vaticinado no § 1A, I, do art. 16, da LC no 123/06, c/c art. 23, § 2o, III, ‘b’, do Decreto
no 70.235/72.
5. Irresignada com o ato administrativo em tela, tempestivamente, às fls. 02/04, a
Insurgente interpôs recurso contra o referido termo e, em síntese, alega que as
pendências referentes aos débitos previdenciários apontados como razão do
impedimento à adesão ao Simples Nacional estavam devidamente parcelados ao tempo
do prazo possibilitado para saneamento das referidas pendências, referindo-se,
especialmente, aos débitos 366804898, 369239296, 369239300, 369239318 e
403548179. Ademais, informa que os débitos 369239288 e 392771071, foram
parcelados via internet. No ituito [sic] de comprovar o quanto articulado, acosta às fls.
13/16 documentos atinentes ao reparcelamento de débitos. Assim, requer a
insubsistência do indeferimento de sua opção.
É o relatório.

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
DÉBITOS. PENDÊNCIAS IMPEDITIVAS. VEDAÇÃO AO INGRESSO NO
SIMPLES NACIONAL.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para o ingresso no Simples
Nacional.
PENDÊNCIAS IMPEDITIVAS. NÃO REGULARIZAÇÃO ATÉ O PRAZO LIMITE
PARA OPÇÃO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO AO INGRESSO NO
SIMPLES NACIONAL.
Constatado que as pendências impeditivas (débitos motivadores) do indeferimento não
foram regularizadas no prazo previsto na norma, mantém-se o contestado Termo de
Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional pelos seus próprios fundamentos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.854 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13618.720058/2013-90

“7. O indeferimento em tela teve por motivação fática a existência de débitos de
natureza previdenciária, cuja exigibilidade não estaria suspensa, conforme
discriminativo constante do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional,
fls. 11.
7.1. O ato administrativo em epígrafe teve como esteio o disposto no inciso V do art. 17
da LC 123/06, in verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V-que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro SocialINSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
7.2. Por seu turno, as Resoluções do Comitê Gestor do Simples Nacional CGSN no
4/20071 / no 94/2011, observada a redação vigente à época da opção do contribuinte,
tratava do procedimento estabelecido para a efetiva opção pelo sistema diferenciado de
tributação em epigrafe e para o saneamento de eventuais pendências impeditivas ao
ingresso nos seguintes termos:
Resolução CGSN no 4/07
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo e observado o disposto no § 3o do
art. 21.
§ 1oA. Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá:
I regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo; (destaques não constam do original)
7.3. Do exposto, verifica-se que, para fazer jus à tributação simplificada e favorecida
regrada pelo Simples Nacional, o contribuinte deveria ter regularizado todos os débitos
relacionados no Termo de Indeferimento até o último dia útil do mês de janeiro do ano-
calendário da opção.
Do Caso Concreto
8. Abordando o caso vertente, no tocante às análises casuísticas adiante tratadas, merece
ser registrado que foram analisados todos os sistemas disponíveis que continham
informações pertinentes aos débitos apontados no Termo de Indeferimento, em especial,
os sistemas previdenciários Sicob, Aguia e Divida.
8.1. Consoante consultas realizadas nos sistemas informatizados à disposição da RFB,
constata-se que a totalidade dos débitos apontados como gênese do indeferimento da
pretendida inclusão do contribuinte no Simples Nacional, no prazo limite previsto para a
regularização das pendências, não se encontravam com a exigibilidade suspensa.
8.2. Insta repisar que as análises em tela dizem respeito à opção atinente ao ano de
2013. Complementarmente, impende registrar que os débitos 366804898, 369239296,
369239318 e 403548179, cujos parcelamentos foram formalizados, em fase de
procuradoria (PARCELAMENTO CONVENCIONAL MANUAL), na data de
01/03/2013, decorreram de pedido de parcelamento protocolado em 30/01/2013
(processo no 13618.720021/201361); lado outro, os débitos 369239288 e 392771071,
foram incluídos em parcelamento da Lei no 10.522/02, na data de 07/02/2013 com data
retroativa a 30/01/2013.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.854 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13618.720058/2013-90

8.3. Entretanto, no atinente ao débito 369239300, cujo pedido de parcelamento se deu
juntamente com os débitos em fase de procuradoria, conforme despacho constante às
fls. 19 do citado processo no 13618.720021/201361 o referido pedido restou indeferido
encontrando-se tal débito pendente de regularização (exigibilidade não suspensa) na
PGFN, na fase "514 PRE-INSCRICAO DE CREDITO DE LDCG/DCG".
8.4. Diante do brevemente exposto, tendo em vista que as pendências que serviram de
suporte fático ao atacado Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
restaram não completamente saneadas em tempo hábil, impõe-se considerar imaculado
o referido termo e, por conseguinte, merece ser mantido em sua essência.
CONCLUSÃO
9. Do quanto tratado, voto no sentido de se conhecer da Defesa apresentada para, no
mérito, julgá-la IMPROCEDENTE, mantendo o Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional em apreço.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/03/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 30), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
10/04/2014 (e-Fls. 32 a 58).
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Da Análise da Tempestividade do Recurso Voluntário

Inicialmente, faz-se necessário analisar a tempestividade do presente Recurso
Voluntário.
Nos termos do Art. 33, do Decreto 70.235/72, o prazo para interposição de
Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ) é de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão:
“Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.”

A Regra Geral de contagem de prazos no Processo Administrativo Fiscal Federal
é estabelecida pelo art. 5o, do Decreto no 70.235/72:
“Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.854 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13618.720058/2013-90

Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.”

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente tomou ciência da decisão de
1a Instância em 10 de Março de 2014 (segunda-feira), conforme verifica-se no A.R (e-Fl. 30):

Entretanto, a contribuinte protocolizou o Recurso Voluntário apenas em 10 de
Abril de 2014 (e-Fl. 32), à vista do comprovante a seguir recortado:

Computando-se o prazo para a interposição do recurso, verifica-se que este findou
em 09 de Abril de 2014 (quarta-feira), razão pela qual o recurso apresentado é manifestamente
intempestivo, e não deve ser conhecido por este colegiado, tornando-se definitiva a decisão de 1a
Instância, conforme disciplina o Art. 42 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;”
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.854 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13618.720058/2013-90

Ademais, analisando-se o teor da peça recursal, verifica-se que a Recorrente
apenas alega genericamente a tempestividade do recurso, sem justificar eventual situação que
tenha impedido o decurso do prazo na data de 09.04.2014.
Dessa forma, conclui-se que o presente Recurso Voluntário não cumpre um dos
requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, qual seja, a tempestividade,
prevista no Art. 33, do Decreto 70.235/72, razão pela qual não deve ser conhecido.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário, por ser
intempestivo.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital